Tribunal: TJES
Processo: 5009483-20.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009483-20.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA
RECORRIDO: DAISY FALCAO COSTA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009483-20.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
DAISY FALCÃO COSTA, MARCELO FERREIRA CABRAL

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMORA EXCESSIVA PARA REEMBOLSO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
DAISY FALCÃO COSTA, MARCELO FERREIRA CABRAL
em face de
SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA
.

Narram, em síntese, que em 31/10/2021 a 1ª requerente realizou a compra de uma máquina de cartões junto à requerida pelo valor de R$ 298,80 para usar em sua papelaria. Aduz que em 28/07/2022 o 2º requerente ao efetuar um pagamento por meio da máquina de cartões teve seu cartão recusado por 2 vezes, pagando a compra via pix. Afirmam que o valor da compra no cartão foi debitado da conta do 2º requerente. Informam que tentaram resolver o problema de forma administrativa, mas não obtiveram êxito, razão pela qual a 1ª requerente restituiu o valor ao 2º requerente e cancelou os serviços junto à ré. Requereram a condenação da requerida à restituição da quantia de R$ 43,25 e o montante pago pela máquina SUMUP de R$ 298,80, a título de dano material, em dobro; e ao pagamento de indenização por danos morais.

O requerido apresentou contestação (ID. 8880232) aduzindo, preliminarmente, ausência de pretensão resistida e perda superveniente do objeto. No mérito, aduz a impossibilidade de inversão do ônus da prova, regularidade da conduta praticada, ausência de prática de ato ilícito e inexistência de danos materiais ou danos morais a serem indenizados. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida Sentença (ID. 8880513), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a requerida a pagar o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada requerente, totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).”

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID. 8880515), aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, inexistência de relação consumerista. No mérito, aduziu a regularidade da conduta praticada; a ausência de prática de ato ilícito e o exercício regular do direito. Alega, ainda, a inexistência de dano moral. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A autora não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, conforme se verifica através da certidão de ID. 8880520.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a recorrente é a prestadora do serviço objeto da presente demanda, devendo responder pelos danos suportados pelo consumidor e usuários de sua máquina de cartão.

Portanto, afasto a preliminar suscitada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a prestação de assistência à Recorrida. Ao contrário da Recorrida, que fez prova dos danos suportados. Dessa forma, não há dúvida da existência de falha na prestação de serviços da Recorrente à Recorrida.

Ademais, conforme o artigo 14 do CDC e o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro e no artigo 734 do mesmo diploma.

Destaca-se que os fatos alegados pela Recorrente não justificam a demora na realização do estorno dos valores devidos aos recorridos, haja vista que este somente foi realizado meses após o requerimento. Destarte, a Recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços e nem comprovou ter prestado a devida assistência à Recorrida. Como bem destacado na sentença
a quo
:

“Em análise aos autos, percebo que a compra foi realizada em 28/07/2022 (id.24108428), tendo a autora registrado diversas reclamações ao longo dos meses, contudo, o estorno apenas fora realizado em 10/03/2023 (id.30201778) o que me parece um tempo bastante longo.

Em análise à contestação apresentada verifico que a requerida não apresenta nenhuma justificativa para a demora na realização do estorno de um valor tão ínfimo.”

Assim, diante da falha na prestação dos serviços, impõe-se o dever de reparar o consumidor pelos danos suportados. Portanto, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
. CONDENO

o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)